Tribunal: TJPA
Processo: 0012837-57.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Ã dispensÃ¡vel o mandado de busca e apreensÃ£o quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisÃ£o sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.2 â A traficÃ¢ncia estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial as condiÃ§Ãμes de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0012837-57.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JORDAN DAVI BRITO VALES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
2 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por JORDAN DAVI BRITO VALES, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de multa equivalente a 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 07/06/2018, por volta das 10h, os policiais civis João Roberto Pereira da Silva, Jarbas Pantoja Pereira e Marcos Antenor Pinto de Lima foram averiguar a veracidade de um disque denúncia, dossiê n° 807529, o qual informava que o denunciado JORDAN DAVI BRITO VALES, vulgo "GOGO", estaria comercializando drogas na residência dele, situada na travessa 14 de Março, n° 313, bairro do Telégrafo. Durante investigação policial, os agentes da lei constaram que havia um fluxo intenso de pessoas na residência. Em vista disso, decidiram retornar no outro dia para verificar se esse fluxo de pessoas era habitual. No dia do fato, os policiais diligenciaram e se dirigiram ao local, ocasião em que avistaram, na frente do referido imóvel, o denunciado que, ao perceber a presença dos agentes, correu para um dos cômodos da residência, porém foi abordado pelos policiais.
Ato contínuo, ao realizarem buscas no interior da residência, os agentes públicos encontraram, atrás da televisão, 01 (uma) porção de substância semelhante ao entorpecente conhecido como pedra de "OXI" e, atrás de uma mureta, 01 (um) saco, acondicionando 02 (duas) porções semelhantes ao entorpecente conhecido popularmente como "maconha" e 09 (nove) petecas, contendo substância semelhante a "cocaína". Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à seccional da Sacramenta.
Ao todo, as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 09 (nove) embalagens feitas de plástico incolor, acondicionando substância pulverulenta branca e 01 (uma) embalagem feita de plástico incolor, contendo substância petrificada bege, todos pesando no total 12,179g (doze gramas e cento e setenta e nove miligramas) da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "cocaína", bem como 02 (dois) tabletes de erva prensada sem embalagem, pesando totais 83,429g (oitenta e três gramas e quatrocentos e vinte e nove miligramas) da substância entorpecente pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como "maconha" (...).¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 49/52).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 64 e 66/58) onde pede o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes do flagrante, por entender que houve invasão ao domicílio do recorrente, esvaziando-se o arcabouço probatório e, assim, impondo-se a sua absolvição.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 74/80).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 82/86).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 29/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da prisão em flagrante e, assim, o esvaziamento do arcabouço probatório, impondo-se a absolvição do recorrente.

Tenho que é inviável o acolhimento dos pleitos.

No que se refere à licitude das provas obtidas no flagrante, como se sabe, nas infrações penais permanentes, a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Nessa esteira, a desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida pela doutrina, merecendo menção, no ponto, a lição de Eugênio Pacelli:
"A Constituição Federal de 1988, como visto, estabelece a inviolabilidade do domicílio, com o que alguém somente poderá nele adentrar, sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou em situação de flagrante delito. E que não haja dúvidas: a autorização constitucional para o ingresso em residência durante a situação de flagrante delito prevalece em razão do risco aos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica, independentemente da vontade de quem seja o proprietário ou morador da residência. Assim, ainda que o delito no interior da residência esteja sendo praticado pelo seu proprietário, qualquer pessoa do povo está autorizada a ingressar na casa para a proteção dos aludidos bens (vida, liberdade sexual, patrimônio, etc.). Evidentemente, a prova assim obtida nada terá de ilícita, quer quanto à sua obtenção, quer quanto à sua produção e valoração no processo. Nada terá de ilícita por uma razão bem simples: o Direito, salvo raras exceções, não protege as ações atentatórias contra bens e valores reconhecidos expressamente no ordenamento jurídico. De outro modo, o Direito não protege as violações praticadas contra ele mesmo (Direito). À evidência, ninguém poderá argumentar, no interior de sua residência, que tem o direito de ali estuprar ou matar a pessoa de sua preferência, por se encontrar supostamente protegido pela inviolabilidade do domicílio. Esta inviolabilidade existe e somente existirá na medida e nos limites em que o seu titular estiver no exercício de seu legítimo direito (à intimidade, à privacidade, por exemplo). Do mesmo modo, pelo fato de existir norma penal incriminadora da conduta de manter em depósito substância entorpecente (Lei nº 11.343/06), essa mesma pessoa não poderá alegar o seu direito à inviolabilidade do domicílio, em razão de não se encontrar no exercício de qualquer um dos seus direitos individuais. Por isso, em uma situação de flagrante delito (de qualquer delito), o ingresso no domicílio é expressamente autorizado pela norma constitucional." (Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 317/318).

Nesse sentido, o Excelso Pretório firmou orientação em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que asseverou que, a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (...) (STF, Tribunal Pleno, RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015, PUBLIC 10-05-2016)

Dessa forma, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estaria comercializando entorpecentes em sua residência, tendo-as, inclusive, em depósito, ainda que os policiais não tenham autorização para adentrar ali, é legítima sua entrada forçada, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da medida.

Cito recentes julgados do STJ:
¿(...) III - O estado flagrancial dos delitos de
tráfico
de drogas e de associação para o
tráfico
consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o
mandado
de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de
tráfico
de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 557437 / RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/03.2020)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AMEAÇA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - Ademais, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição. Assim, mesmo que os policiais tivessem adentrado à residência do recorrente sem ordem judicial, não haveria que se falar em eventual ilegalidade, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Recurso ordinário desprovido. (STJ, Quinta Turma, RHC 115.381/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019)

Nessa esteira, tem-se que as provas dos autos são satisfatórias para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, vejamos.

No que se refere á materialidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, juntado às fls. 19, confirmou tratar-se de substâncias popularmente conhecidas como cocaína e maconha.

As testemunhas de acusação ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que a droga foi encontrada na residência do recorrente.

João Roberto Pereira da Silva, policial civil que participou da prisão em flagrante do acusado, afirmou em audiência que diligenciaram até o local da denúncia. Observaram o acusado no local, que fugiu ao avistar a viatura. Assim, os policiais o perseguiram, e encontraram no local as drogas apreendidas. Para os policiais, o acusado alegou que a droga era destinada ao seu consumo.

Jarbas Pantoja Pereira e Marcos Antenor Pinto de Lima, policiais que também participaram da prisão do acusado, confirmaram as circunstâncias em que se deram a prisão preventiva do acusado, alegando que se dirigiram ao local para apurar informação trazida pelo canal disque denúncia, informando as características de um indivíduo conhecido como Gogo, que estaria comercializado droga. Ao chegarem ao local, encontraram o denunciado, que tentou fugir, mas foi loco alcançado, e, em buscas realizadas, foram encontradas certas quantidades de droga, tanto atrás da TV, como ao lado da residência.

O apelante, por sua vez, afirmou em juízo que a droga encontrada era para seu consumo, alegação que se encontra isolada e sem qualquer respaldo nos autos.

Assim, tenho que todas as provas convergem no sentido de que o recorrente era o proprietário da substância entorpecente e as comercializava no local da apreensão, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável a absolvição reclamada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator